Tribunal: TJPA
Processo: 0045535-24.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0045535-24.2015.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO CARVALHO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO E QUE ESTE FOI COMETIDO COM UM REVÓLVER. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime e a majorante do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual são descabidos os pedidos de absolvição e exclusão da causa de aumento de pena.

2.

Quando da fixação da pena base, o único vetor que está corretamente fundamentado em desfavor do apelante é a culpabilidade, pois o juízo a quo não demonstrou as razões pelas quais as circunstâncias e consequências do crime lhes são contrárias, o que impõe uma nova dosimetria das sanções.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, exaspera-se a pena base em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, restando o quantum fixado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (arts. 157, §2º, incs. I e II do CP – antiga redação), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II (antiga redação) do CP às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RODRIGO CARVALHO DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II, do CP (antiga redação), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório.

Aduz que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, uma vez que não foi apreendida.

Alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não pode ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida, bem como postula pelo direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 12/09/2015, nesta Capital o apelante, acompanhado do corréu Rodrigo Brito Simões, subtraiu, mediante violência exercida com disparo de arma de fogo, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e o telefone celular da vítima Vagner Correa Siqueira que reagiu ao assalto e foi baleado à altura da cintura. Apesar de terem empreendido fuga, o recorrente e o comparsa foram presos por uma guarnição da Polícia Militar que os encontrou com perfurações de projéteis de arma de fogo e marcas de linchamento e foram internados no mesmo hospital que o ofendido, que os reconheceu como autores do crime.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório e a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, uma vez que não foi apreendida.

Ocorre que o corréu, quando interrogado em juízo (doc. id nº 10377479), afirmou que estavam armados com um revólver calibre 38 e o apelante que estava armado e anunciou o assalto. Portanto, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime e a majorante do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual são descabidos os pedidos de absolvição e exclusão da causa de aumento de pena.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não pode ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que o único vetor que está corretamente fundamentado em desfavor do apelante é a culpabilidade, pois o juízo a quo não demonstrou as razões pelas quais as circunstâncias e consequências do crime lhes são contrárias.

Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o recorrente é a culpabilidade, exaspera-se a pena base em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, correspondentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, restando o quantum fixado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (arts. 157, §2º, incs. I e II do CP – antiga redação), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP (antiga redação) às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023